Tribunal: TJSP
Processo: 1500034-36.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - Art. 157, § 3o, 2a parte, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – RECURSO DEFENSIVO – Não se insurge contra o desfecho condenatório - Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.
PRELIMINARMENTE – Requer a nulidade da r. sentença, ante o indeferimento de perícia das imagens capturadas no local dos fatos – REJEITADA - Não há que se falar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - Art. 157, § 3o, 2a parte, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – RECURSO DEFENSIVO – Não se insurge contra o desfecho condenatório - Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.
PRELIMINARMENTE – Requer a nulidade da r. sentença, ante o indeferimento de perícia das imagens capturadas no local dos fatos – REJEITADA - Não há que se falar em nulidade da r. sentença em razão da violação ao princípio da ampla defesa, vez que restou patente a desnecessidade da aludida perícia para o deslinde da causa.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – Presente o animus necandi.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO VERIFICADO - O agente que dispara contra pessoa durante a fuga, objetivando a impunidade ou a posse da res furtiva, pratica o crime de latrocínio tentado, como ocorreu na hipótese. Para a configuração do crime em questão, não se exige que todos os agentes envolvidos atentem contra a vida do ofendido. O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao êxito global da infração. Assim, demonstrada a contribuição efetiva e relevante do apelante, fica evidenciada a coautoria, não se cogitando a participação de menor importância.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART. 65, III, D, DO CP) - Ainda que de forma qualificada, tal atenuante deve ser reconhecida. Precedentes.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ­ A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas igualmente preponderantes. Precedentes.
Decote de uma das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas (conduta social) e redução da exasperação da pena-base para 1/5 (um quinto), em decorrência das circunstâncias e consequências do crime.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – Pena privativa de liberdade estabelecida em montante superior a 08 anos - Regime prisional fechado fixado com base no art. 33, § 2o, alínea "a", do CP, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500034-36.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante
ABNER SALVIANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "afastada a preliminar arguida,
deram parcial provimento ao recurso interposto por Abner Salviano da Silva,
para reduzir a pena imposta para 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento
de 08 (oito) dias-multa, preservada no mais a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
Apelação Criminal no 1500034-36.2019.8.26.0453
Comarca de Pirajuí - 2a Vara
Apelante: Abner Salviano da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO -
Art. 157, § 3o, 2a parte, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal RECURSO DEFENSIVO Não se insurge
contra o desfecho condenatório - Autoria e materialidade
sobejamente comprovadas.
PRELIMINARMENTE Requer a nulidade da r. sentença,
ante o indeferimento de perícia das imagens capturadas no
local dos fatos REJEITADA - Não há que se falar em
nulidade da r. sentença em razão da violação ao princípio da
ampla defesa, vez que restou patente a desnecessidade da
aludida perícia para o deslinde da causa.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO
IMPOSSIBILIDADE Presente o animus necandi.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADO - O agente que
dispara contra pessoa durante a fuga, objetivando a
impunidade ou a posse da res furtiva, pratica o crime de
latrocínio tentado, como ocorreu na hipótese. Para a
configuração do crime em questão, não se exige que todos
os agentes envolvidos atentem contra a vida do ofendido. O
ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou
monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram
para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido
como coautor todo o agente que desempenha tarefa
necessária ao êxito global da infração. Assim, demonstrada
a contribuição efetiva e relevante do apelante, fica
evidenciada a coautoria, não se cogitando a participação de
menor importância.
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO (ART. 65, III, D, DO CP) - Ainda que de
forma qualificada, tal atenuante deve ser reconhecida.
Precedentes.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E REINCIDÊNCIA - A agravante da reincidência deve ser
compensada com a atenuante da confissão espontânea, por
serem ambas igualmente preponderantes. Precedentes.
Decote de uma das circunstâncias judiciais indevidamente
valoradas (conduta social) e redução da exasperação da
pena-base para 1/5 (um quinto), em decorrência das
circunstâncias e consequências do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL

INVIABILIDADE

Pena
privativa
de
liberdade
estabelecida em montante superior a 08 anos - Regime
prisional fechado fixado com base no art. 33, § 2o, alínea
“a”, do CP, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis
e reincidência.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
1
Trata-se de recurso de apelação
interposto por Abner Salviano da Silva, contra a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca
de Pirajuí, que o condenou incurso no artigo 157, parágrafo 3o,
inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
19 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 09 dias-
multa, no piso, em regime inicial fechado, negado o recurso em
liberdade (fls. 496/511).
Irresignada, a Defesa, em suas razões,
pugna preliminarmente pela anulação da r. sentença, a fim de que
seja realizada nova perícia das imagens capturadas no local dos
fatos. No mérito, pugna pela desclassificação para o crime de roubo,
previsto no artigo 157, do Código Penal, com o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão e o consequente abrandamento
do regime prisional (fls. 543/558).
Em contrarrazões, o Ministério Público
sustentou o acerto da decisão e pugnou pelo improvimento do apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
defensivo (fls. 615/617).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 625/629).
É o relatório.
Da preliminar
Inicialmente, a preliminar suscitada pela
douta Defesa, pugnando pela anulação da decisão recorrida, a fim
de que seja realizada nova perícia das imagens capturadas no local
dos fatos, será analisada oportunamente conjuntamente com o
mérito recursal.
2 Consta da denúncia que, no dia 11 de
janeiro de 2019, aproximadamente às 15h, na Rua dos Sabias, 120,
na cidade e comarca de Pirajuí, Abner Salviano da Silva, vulgo
“Bob”, agindo em concurso e com unidade de desígnios com
indivíduo não identificado, e mediante grave ameaça e violência
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles,
coisas alheias móveis, consistes em um malote com
aproximadamente R$ 6.500,00 em dinheiro, diversos cheques de
clientes e ainda vários comprovantes de pagamentos com cartão,
pertencentes ao Supermercado Serve Todos, e como consequência
da violência, tentaram matar o funcionário do estabelecimento João
Gilberto Rodrigues Peres, somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
Apurou-se que, no dia dos fatos, o
denunciado, usando capacete para encobrir o rosto, mediante grave
ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, abordou a
vítima João Gilberto Rodrigues Peres, segurança do Supermercado
Serve Todos, na via pública, defronte ao estabelecimento, no
momento em que referido funcionário saía do local, subtraindo um
malote com aproximadamente R$ 6.500,00 em dinheiro, diversos
cheques de clientes e ainda vários comprovantes de pagamentos
com cartão.
Após, Abner empreendeu fuga na garupa
da motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, cor vermelha, placas
DPY-8394/Pirajuí-SP, conduzida por um indivíduo até o momento
não identificado, que o aguardava próximo ao local.
Ato contínuo, o ofendido os seguiu, a
bordo do seu veículo particular, Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex, placas
DNY-5542, quando, durante a perseguição, já no bairro Água
Quente, na zona rural deste município, conseguiu alcançá-los,
momento em que o denunciado, que estava na garupa da
motocicleta, virou-se para trás, efetuando 04 disparos de arma de
fogo em sua direção, com nítido propósito de matá-lo para garantir
a posse dos bens, chegando a atingir o capô do carro, conforme
laudo pericial de fls. 158-167. Em razão disso, o ofendido perdeu o
controle do automóvel e chocou-se contra um barranco, sendo certo
que sofreu lesões corporais de natureza grave, gerando
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
conforme laudo de fls. 287-288.
Ocorre que, policiais civis e militares
foram acionados e durante diligências localizaram a motocicleta
utilizada para a prática do crime, abandonada nas proximidades do
local conhecido como “Recanto do Pingo”, à beira de uma cerca,
juntamente com um boné. Durante as buscas foram encontrados,
embaixo de um pé de laranja, um capacete e uma calça de moletom,
que também foram apreendidos, todavia, não se obteve êxito na
localização dos criminosos.
Diligenciou-se, então, até a residência do
proprietário da motocicleta utilizada para a prática do crime, o qual
foi identificado como Luís Cláudio Ferreira de Souza, tendo
afirmado que emprestou sua motocicleta e um capacete preto para
Abner, além de reconhecer sua motocicleta nas imagens a ele
mostradas na Delegacia de Polícia, bem como reconhecer Abner
como sendo a pessoa que estava na garupa de sua moto e que
abordou o segurança do supermercado, com uma arma em punho.
Policiais deslocaram-se até a residência do
denunciado, local onde foi encontrado um par de retrovisores
retirados da motocicleta utilizada no roubo, consoante autos de
exibição, apreensão, reconhecimento e entrega de fls. 35-38.
Posteriormente, Abner Salviano da Silva
foi submetido a reconhecimento pessoal, oportunidade em que a
vítima João Gilberto o reconheceu sem sombra de dúvidas, pela voz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
e pelas características físicas, como sendo um dos autores do crime
de roubo, afirmando ter sido ele quem portava arma de fogo e
anunciou o assalto, arrancando a sacola com o dinheiro de suas
mãos e quem efetuou disparos de arma de fogo em sua direção.
Portanto, verifica-se que o intento de
matar a vítima somente não se consumou porque os disparos
efetuados pelo denunciado desviaram, atingindo o capô do veículo
por ela conduzido.
A denúncia foi oferecida em 19 de março
de 2019 (fls. 339/341) e recebida em 13 de julho de 2016 (fls.
120/121).
O inquérito policial foi instaurado por
Portaria, tendo a autoridade policial representado pela prisão
temporária do apelante (fls. 02/04), acolhida pela autoridade
judiciária em 12/01/2019, ocorrendo o cumprimento da ordem de
prisão aos 19/01/2019 (fls. 22).
Por ocasião do oferecimento da denúncia,
o representante do Ministério pugnou pelo acolhimento da
representação formulada pela autoridade policial para a decretação
da prisão preventiva do acusado (fls. 337).
A denúncia foi recebida em 19/03/2019,
decretando-se a prisão preventiva do apelante (fls. 350).
O apelante foi citado (fls. 395) e ofertou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
resposta à acusação (fls. 405/408).
A r. sentença tornou-se pública em 26 de
junho de 2019 (fls. 512).
A materialidade delitiva vem demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08, 38/39 e 85/86), auto de
exibição e apreensão (fls. 09/10 e 40), fotografias (fls. 11/19), auto
de reconhecimento de objeto (fls. 41), auto de entrega (fls. 42/43),
auto de avaliação dos danos causados ao veículo da vítima (fls. 98),
auto de reconhecimento de pessoa (fls. 105 e 106/114), laudo
pericial do veículo da vítima (fls. 166/175), laudo de exame de
corpo delito da vítima, concluindo pela ocorrência de lesão corporal
de natureza grave (fls. 296), laudo pericial da motocicleta
apreendida (fls. 400/404), bem como pela prova oral coligida nos
autos.
A autoria também é inconteste.
Em solo policial, o acusado Abner disse
que há alguns anos adquiriu uma dívida referente a negócios de
compra e venda de carros, com uma pessoa cuja identidade desejou
não revelar, pois se o fizesse correria risco de vida, sendo que esta
pessoa ficou um tempo presa e quando obteve a liberdade, o
encontrou em Pirajuí/SP. Informou que então, essa pessoa passou a
lhe cobrar pela divida, fazendo lhe fazendo ameaças, inclusive à sua
família. Relatou que não tinha como pagar o que devia, então essa
pessoa lhe propôs que, conseguisse uma moto, no dia dos fatos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
deixasse em um lugar previamente determinado, que fazendo isso a
sua dívida estaria quitada. Afirmou que no dia dos fatos, pegou a
motocicleta da pessoa de Luiz Cláudio emprestada, como já tinha
feito outras vezes, e que este sabia para qual finalidade a
motocicleta seria utilizada, sendo que foi buscar a motocicleta
sozinho, não havendo nenhuma outra pessoa em sua companhia e
nem uma pick-up de cor branca. Disse que, saindo da casa de Luiz
Cláudio, deixou a motocicleta em uma estrada de terra localizada
entre Pirajuí e o bairro Água Quente, juntamente com dois
capacetes e a chave no contato, conforme tinha sido combinado,
sendo que dali voltou a pé para sua residência, sem saber o que
seria feito com a moto. Afirmou que não participou do roubo,
apenas pegou a motocicleta emprestada para essa pessoa, para quem
tinha uma divida. Declarou que mais tarde, quando já estava em sua
casa, foi avisado por sua mãe que havia ocorrido um roubo no
Supermercado Serve Todos do Bairro Pirajuí-C, momento que
imaginou que esse roubo poderia ter sido praticado com a moto que
o réu havia emprestado, porém permaneceu em casa, mas ao ver a
chegada de viaturas policias, fugiu pelos fundos da residência.
Afirmou que permaneceu por alguns dias foragido, porém após
conversar com familiares e constituir advogado, resolveu se
apresentar. Aduziu que, quanto ao par de retrovisores localizados
em sua residência, afirma que são peças antigas que já estavam no
local há muito tempo e não pertencem a moto de Luiz Cláudio (fls.
301/302).
Interrogado
em
Juízo,
afirmou
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
praticou o crime em questão, todavia, negou ter ciência da arma de
fogo, não tendo efetuado nenhum disparo, bem como a sua
participação seria apenas ficar do lado de fora do supermercado,
para dar fuga para o terceiro. Não conhecia esta pessoa, apenas a
encontrou para ajudá-la no crime, arrumando a moto e permitindo a
sua fuga. Declarou que este terceiro foi quem lhe contatou. Não
sabe nada a respeito dessa pessoa. O interrogado também foi
medido junto à parede da sala de audiências, conforme arquivo em
vídeo (sistema audiovisual).
Em
Juízo,
a
vítima
João
Gilberto
Rodrigues Peres declarou que trabalha na rede do Supermercado
Serve Todos de Pirajuí como segurança há aproximadamente 18
anos. Informou que durante o trabalho, vai duas vezes por dia, uma
na parte da manhã e outra na parte da tarde, até a filial da loja do
Serve Todos localizada no bairro Pirajuí C, para fazer a retirada dos
valores arrecadados (malotes), trazendo-os até a sede do
supermercado, localizada no centro, deixando tais malotes no setor
financeiro, sendo que costuma ir com seu veículo particular, sempre
fazendo trajetos diferentes. Informou que no dia 11/01/2019, no
período da tarde, saiu da sede do supermercado e foi com seu
veículo até a filial do bairro Pirajuí C, acompanhado de seu filho de
12 anos, a fim de recolher o malote daquele período que continha
aproximadamente R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em
dinheiro, diversos cheques de clientes e comprovantes de
pagamentos com cartão, acondicionados em uma sacola. Afirmou
que quando saiu do supermercado, com o malote em mãos, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
em via pública, defronte ao estabelecimento no momento em que ia
entrar em seu veículo, foi abordado por um indivíduo desconhecido,
que veio correndo a pé em sua direção, com um revólver em suas
mãos, apontando-o e anunciou o roubo, gritando "Perdeu! Perdeu!",
arrancando a sacola com o dinheiro de suas mãos, saindo
ocorrendo, embarcando na garupa de uma motocicleta CG/Tintan,
pilotada por um segundo indivíduo que o aguardava à frente para
dar fuga, sendo o sujeito que o abordou moreno claro, com uma
tatuagem no antebraço direito e uma camiseta de cor cinza. Relatou
que em ato contínuo, embarcou sozinho em seu veículo e passou a
persegui-los, sendo certo que ao mesmo tempo, tentava acionar a
Polícia pelo seu celular, porém sem sucesso. Disse que a
motocicleta seguiu em alta velocidade em direção ao bairro Água
Quente, zona rural, e ao chegar em uma curva, a referida moto
passou reto, entrando em uma estrada de terra, indo em sentido ao
estabelecimento conhecido como "Restaurante do Pingo", momento
em que ao se aproximar dos criminosos, o ocupante na garupa virou-
se para trás e efetuou quatro disparos de arma de fogo, chegando a
atingir o capô de seu veículo, sendo todos efetuados em sua direção,
com o nítido propósito de matá-lo, mas por sorte não chegou a ser
atingido pelos tiros, entretanto em razão do acontecido acabou
perdendo o controle de seu veículo e chocou-se contra um barranco,
e em razão disto, acabou ficando ferido e seu veículo acabou
ficando danificado, passando por uma cirurgia e colocando pino em
seu braço esquerdo. Declarou por fim, que não procede a
informação de que, durante a perseguição teria conseguido alcançar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
os assaltantes e batido na traseira da motocicleta, derrubando-os no
chão. Declarou ainda que reconheceu o réu na delegacia, pela
tatuagem em seu antebraço direito e também pela voz que lhe dizia
no dia dos fatos "Perdeu! Perdeu!". Declarou que, enquanto estava
internado, tomou conhecimento de que o réu seria um dos autores
do delito. Quanto aos disparos efetuados, não se recorda ao certo
qual foi o movimento realizado pelo réu, todavia, acredita que tenha
perdido o controle de seu veiculo após um dos disparos acertarem o
pneu do veiculo. Não sabe dizer qual a parte mais alta da rua
relativa a fls. 12. Não sabe dizer se o capacete de fls. 134 foi o
usado no dia dos fatos. Em reconhecimento pessoal, reconheceu o
réu como sendo a pessoa que lhe assaltou, bem como a tatuagem
que possui em seu antebraço direito. O ofendido ainda foi medido
junto à parede, conforme arquivo em vídeo (sistema audiovisual).
A testemunha de acusação Luís Cláudio
Ferreira de Souza, ouvida em juízo, disse que é proprietário da
motocicleta HONGA CG 150 TITAN, placa DPY-8394/Pirajuí-SP,
cor vermelha, ano 2006/2007. Informou que na data dos fatos, por
volta das 14h30m estava em sua residência, quando lá chegou
Abner, o qual é conhecido como "BOB", sendo certo que tal pessoa
lhe chamou no portão e pediu sua motocicleta emprestada, sendo
que estava com uma bermuda jeans e uma camiseta cinza,
acompanhado de um rapaz que não conhecia, aparentando ter uns
40 anos, vestindo uma camisa listrada, o qual estava esperando do
outro lado da rua, no interior de um veículo pick-up, de cor branca.
Disse que não perguntou e "BOB" também não disse o motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
qual queria a motocicleta emprestada, mas pelo fato de serem
amigos, se prontificou e emprestou a ele, sendo que este disse que
depois de cerca de 10 minutos já traria a moto de volta. Afirmou
que "BOB" levou a moto com as chaves, o documento de
licenciamento, sua CNH que acabou sendo levada junto por
equívoco, bem como um capacete preto da Taurus, que emprestou a
ele. Declarou que assim que saiu com a moto, "BOB" conversou
alguma coisa com o rapaz que o acompanhava, mas não conseguiu
ouvir o que eles disseram, pois logo entrou de volta para a sua casa.
Relatou que aproximadamente uma hora depois, policiais militares
foram até sua casa e lhe indagaram a respeito de sua motocicleta,
momento em que de pronto informou que tinha emprestado para
Abner, momento em que os policiais lhe disseram que sua
motocicleta havia sido utilizada para praticar um roubo no
Supermercado Serve Todos, do bairro do Pirajuí C, situação que até
então desconhecia por completo. Informou que em seguida foi
conduzido até a delegacia, onde viu as filmagens de roubo
fornecidas pelo estabelecimento comercial vítima do crime, e que
ao ver as imagens, reconheceu sua motocicleta, e pela compleição
física, cor da pele e pela camisa cinza, também reconheceu "BOB"
como o indivíduo que nas imagens aparece na garupa da moto e que
posteriormente teria abordado o segurança. Aduziu também que,
pelas vestimentas e compleição física, reconheceu o indivíduo que
aparece nas imagens dirigindo a motocicleta como sendo o mesmo
rapaz que acompanhava Abner quando este foi pedir sua moto
emprestada. Não teve nenhum envolvimento com o roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
praticado, sendo que se soubesse que o acusado iria utilizar sua
moto para tal finalidade, jamais a teria emprestado. Declarou que o
réu é um pouco mais baixo que o depoente, bem como um pouco
mais "gordinho". Quanto ao vídeo arquivado em cartório e exibido
nesta audiência, reconheceu o réu Abner como sendo a pessoa que
se encontrava na garupa de sua motocicleta, bem como reconheceu
o motorista como sendo a pessoa que acompanhou Abner até sua
residência para pedir sua motocicleta emprestada, inclusive com as
mesmas roupas, todavia, o réu encontrava-se de bermuda em sua
residência. Reconheceu o réu Abner como sendo a pessoa que
assaltou a vítima, reconhecendo o capacete que fora utilizado, além
disso, declarou que não sabe de outra pessoa que poderia estar
utilizando sua moto e seu capacete sem ser o réu. Declarou ainda
que Abner é moreno, tendo a pele um pouco mais morena que a
sua, reconhecendo que a pessoa que estava conduzindo a moto era
mais clara (sistema audiovisual).
Em Juízo, a testemunha de acusação
Andressa Teixeira Rocha Carneiro, afirmou que trabalha como
operadora de caixa na loja do Supermercado Serve Todos,
localizado no bairro Pirajuí C, e que no dia dos fatos estavam
repondo mercadorias, próxima a um dos caixas, logo na entrada da
loja. Relatou que viu o momento em que João Gilberto adentrou no
mercado, comprou um refrigerante para seu filho que o
acompanhava, em seguida pegou o malote (sacola) com dinheiro e
foi em direção ao seu veículo, que estava estacionado na frente da
loja. Informou que logo em seguida ouviu o filho de João Gilberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
gritando "pegaram aqui", "pegaram aqui", sendo que os
funcionários não entenderam muito bem o que estava acontecendo,
momento que juntamente com a outra funcionária Ana, saíram na
frente do mercado, quando viram o carro de João Gilberto, que já
estava seguindo cerca de 100m à frente, em alta velocidade.
Afirmou que não visualizou a motocicleta, pois a mesma já tinha
virado a esquina, sentido o bairro Água Quente. Disse que o filho
de João Gilberto estava muito nervoso, assustado, chorando muito,
mas conseguiu dizer que seu pai tinha sido roubado, sendo que a
funcionária Ana o levou para o interior da loja com o intuito de
acalmá-lo, e de imediato avisou todos os funcionários da loja que
havia ocorrido um roubo. Declarou ainda que visualizou o momento
em que a vitima passou com seu carro correndo, descendo a rua
(sistema audiovisual).
Pela testemunha de acusação Carlos
Roberto Pagnan Júnior, ouvida em juízo, foi dito que é gerente da
loja no 7 do Supermercado Serve Todos, localizada no bairro Pirajuí
C, há cerca de seis anos. Informou que João Gilberto, assim como
eventualmente outros funcionários, fazem a retirada de malotes de
dinheiro duas vezes por dia, em horários variados, e os encaminham
para o setor financeiro da loja no 01, localizada na Rua Campo
Sales, 556, no centro de Pirajuí. Relatou que no dia dos fatos estava
no interior da loja quando ouviu pessoas gritando "assalto",
"assalto", momento em que saiu correndo para frente do mercado e
viu que o filho de João Gilberto, de aproximadamente 12 anos,
estava muito nervoso e gritava que seu pai tinha sido roubado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
Afirmou que de imediato foi verificar as imagens das câmeras de
segurança e verificou que de fato havia acontecido um roubo e que
João Gilberto foi atrás dos roubadores. Quanto a rua do mercado, há
uma subida, não sendo uma rua plana (sistema audiovisual).
Ouvida em Juízo, a testemunha de
acusação Jorge Francisco da Silva, relatou que exerce a função de
repositor junto ao Supermercado Serve Todos, localizada no bairro
Pirajuí C, e na data dos fatos, por volta das 16h00, estava saindo do
referido supermercado com um refrigerante em suas mãos a fim de
levar na residência de um cliente ali próximo, tendo em vista que
havia se esquecido de entregar o produto, momento em que ao
atravessar a rua caminhando, ouviu alguns gritos, e ao olhar para
trás avistou uma pessoa que estava com uma arma de fogo de cor
preta nas mãos e capacete na cabeça, anunciando um roubo tendo
como vítima a pessoa de Gilberto, o qual também é funcionário da
rede de supermercados. Informou ainda que naquele momento ficou
apavorado e então foi em direção ao bar ali próximo, para tentar se
proteger de algo pior, porém ainda sim conseguiu avistar que o
autor do roubo se apossou de um malote de dinheiro que Gilberto
continha e saiu correndo, não visualizando se o roubador tinha um
parceiro ou se saíram em um veículo. Não sabe informar se o autor
dos fatos possuía algum sinal característico, uma vez que ficou
olhando para a arma de fogo e para Gilberto, para ver sua reação
(sistema audiovisual).
Pela testemunha Larissa Cristina Evaristo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
Nunes, ouvida em juízo como informante, foi dito que no dia
11/01/2019 viu a pessoa de Abner por volta das 12h00, depois
ambos saíram juntos da residência, mas Abner não disse para onde
iria e nem o que iria fazer. Relatou que o acusado estava
desempregado e realizava serviços esporádicos (bicos). Declarou
que ao retornar para a residência por volta das 16h00, viu que tinha
uma viatura da Polícia Militar, e que dois Policiais Militares
estavam no quintal de sua casa, na posse de um par de retrovisores,
e questionaram se o acusado tinha ido com alguma motocicleta na
residência, sendo que a mesma não sabia, pois havia visto Abner
apenas no meio do dia. Informou que os policiais pediram seu RG,
anotaram o número e saíram da residência levando o par de
retrovisores, sem informá-la sobre o que estava acontecendo.
Afirmou que somente depois tomou conhecimento de que Abner
era tido como suspeito de ter praticado um roubo num
supermercado, não tendo nada a esclarecer sobre tal crime, não
sabendo se seu companheiro estava ou não envolvido com os fatos,
pois ele nada comentou. Disse ainda, que não sabe sobre a origem
dos retrovisores levados pelos policiais (sistema audiovisual).
Em Juízo, a testemunha André Luiz
Escaramussa, policial militar, narrou que na data dos fatos, tomou
conhecimento dos fatos narrados na denuncia e se dirigiu ao local
para realizar diligências. Devido a isso, seguiu no encalço da vitima
e do réu, encontrando o carro da vitima, o qual impedia o tráfego
pela estrada. Pouco mais para frente, fora encontrada a motocicleta,
sem os retrovisores, junto a qual estava um boné, bem como um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
capacete e uma calça no pomar. Enquanto uma viatura realizou
diligencia junto à casa do proprietário da moto, Luiz Carlos, o qual
informou que havia emprestado a sua moto para o réu, motivo pelo
qual dirigiu-se até residência desse, localizada na Rua Holanda, no
120, Jardim Europa, sendo certo que Abner não estava presente
naquele local. Relatou que somente encontraram na casa Larissa
Cristina Evaristo Neves, companheira do acusado, sendo realizado
buscas no quintal do imóvel, localizando um par de retrovisores de
motocicleta, de cor preta. Declarou que, pelo que foi apurado,
referidos retrovisores foram retirados pelo acusado da motocicleta
utilizada para a prática do crime, sendo certo que o referido objeto
foi devidamente reconhecido pelo proprietário da motocicleta na
delegacia (sistema audiovisual).
A testemunha de acusação Vilson Alfredo
Marques, policial civil, relatou que estava trabalhando no dia
11/01/2019, quando por volta das 15h50, tomou conhecimento de
que um indivíduo até então não identificado, de cor parda, trajando
camiseta cinza e calça jeans, usando capacete para encobrir o rosto,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
abordou a vítima João Gilberto Rodrigues Peres, segurança do
Supermercado Serve Todos, na via pública, defronte ao
estabelecimento, no momento em que referido funcionário saía do
local, subtraindo um malote com aproximadamente R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais) em dinheiro, diversos cheques de
clientes e ainda vários comprovantes de pagamento com cartão.
Informou que pelo que foi apurado, o referido criminoso fugiu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
garupa da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES, cor velha,
placas DPY-8394/Pirajuí-SP, conduzida por um comparsa de cor
branca, trajando camiseta listrada e calça jeans, também usando
capacete para encobrir o rosto, sendo que os dois assaltantes
fugiram, passando a ser acompanhados pela vítima João Gilberto,
que os seguiu a bordo do seu veículo particular. Afirmou que
durante a perseguição, em determinado momento, em sentido ao
bairro Água Quente, zona rural deste município, a motocicleta
desviou o trajeto entrando em uma estrada de terra, em direção a um
estabelecimento comercial conhecido como "restaurante do Pingo",
sendo que João Gilberto continuou no acompanhamento, e em ato
contínuo o garupa da motocicleta virou-se empunhando um
revolver e fez vários disparos de arma de fogo em direção ao
veículo, com intuito de acertar quem estava na direção, momento
que um dos disparos acertou o capô do veículo conduzido por João
Gilberto, que acabou perdendo o controle e atingiu um barranco,
causando danos no veículo e lesões em seu braço esquerdo, sendo
que mesmo ferido conseguiu acionar socorro. Informou que ao
tomarem conhecimento dos fatos, juntamente com o investigador de
Polícia Hélio Soares Carvalho, saíram à procura da referida
motocicleta e de seus ocupantes, com apoio da Polícia Militar e do
helicóptero Águia da PM, sendo que durante as diligencias a
motocicleta utilizada para o crime foi encontrada cerca de 1600
metros à frente do local onde o veículo chocou-se com o barranco,
abandonada nas proximidades do Recanto do Pingo, à beira de uma
cerca, juntamente com um boné. Relatou que daquele local os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
assaltantes provavelmente seguiram a pé e se embrenharam em
meio a uma plantação de laranjas localizada na Fazenda Caroline
Branco Peres, sendo encontrados ainda, embaixo de um pé de
laranja, um capacete e uma calça de moletom, e apesar dos esforços,
inicialmente não foi possível localizar os dois criminosos. Disse que
em consulta à placa da motocicleta usada no roubo, foi possível
chegar até seu proprietário, Luís Cláudio Ferreira de Souza, se
dirigindo a casa da referida pessoa, que confirmou a propriedade da
moto, sendo que no dia dos fatos disse que Abner foi até sua casa e
pediu sua motocicleta emprestada, dizendo que a traria de volta em
cerca de 10 minutos, não dizendo o que iria fazer com a moto.
Declarou que diante desses fatos a autoridade policial representou
pela prisão temporária de Abner, sendo que depois de alguns dias, o
mesmo
apresentou
espontaneamente
na
unidade
policial,
acompanhado de advogado. Declarou ainda que, na delegacia, Luiz
Cláudio ainda assistiu o vídeo gravado pela câmera de segurança do
Supermercado Serve Todos, reconhecendo o réu como sendo a
pessoa que estava na garupa, bem como o condutor era a mesma
pessoa que havia acompanhado Abner em sua residência. Em
diligencia na residência do réu, foram encontrados ainda dois
retrovisores de uma motocicleta, sendo que Luiz Cláudio também
os reconheceu como sendo de sua moto. Declarou ainda que
conhece o réu dos meios policiais pela prática de diversos crimes
(sistema audiovisual).
A testemunha Hélio Carvalho Soares,
policial civil, corroborou com o depoimento de seu colega de farda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
Adicionou ainda que o réu é conhecido dos meios policiais, por
porte de arma de fogo, furto e tráfico. Declarou ainda que a rua do
supermercado não é plana (sistema audiovisual).
A palavra da vítima, em caso como o dos
autos, deve ser recebida com a máxima confiança.
Em
verdade,
constitui
entendimento
jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do país que, nos
casos de crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente
negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736,
p. 629).
Assim vista a prova, conclui-se que a
condenação do apelante era mesmo de rigor.
As seguras e reiteradas declarações da
vítima, bem como o reconhecimento pessoal por ela procedido tanto
na delegacia como em Juízo, somadas aos depoimentos por tudo
incriminadores das testemunhas, compõem quadro suficiente a
sustentar a condenação.
Com efeito, a vítima João Gilberto
confirmou em Juízo que reconheceu o acusado em solo policial pela
tatuagem em seu antebraço direito, pela camiseta de cor cinza que
trajava e também pela voz quando disse: “Perdeu! Perdeu!”.
Reconheceu pessoalmente o réu como sendo a pessoa que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
roubou, bem como a tatuagem que possui no antebraço direito.
Da mesma forma, a testemunha Luis
Claudio, proprietário da motocicleta emprestada ao acusado,
afirmou que o réu Abner, conhecido como “Bob”, quando
compareceu em sua residência para pedir sua motocicleta
emprestada trajava uma bermuda jeans e uma camiseta cinza,
acompanhado de um rapaz que não conhecia, aparentando ter uns
40 anos, vestindo uma camisa listrada, o qual estava esperando do
outro lado da rua.
Dessa forma, extrai-se que o acusado, por
ocasião do roubo, trajava a mesma camiseta cinza e o condutor da
motocicleta, o agente não identificado, trajava a camisa listrada.
Luis Claudio afirmou também que foi
conduzido ao Distrito Policial, onde viu as filmagens do roubo
fornecidas pelo supermercado, e que ao ver as imagens, reconheceu
sua motocicleta, e pela compleição física, cor da pele e pela camisa
cinza, também reconheceu "BOB" como o indivíduo que nas
imagens aparece na garupa da moto e que posteriormente teria
abordado o segurança.
Da mesma forma, pelas vestimentas e
compleição física, reconheceu o indivíduo que aparece nas imagens
dirigindo a motocicleta como sendo o mesmo rapaz que
acompanhava Abner quando este foi pedir sua moto emprestada.
O policial militar André Luiz Escaramussa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
que atendeu a ocorrência se dirigiu ao local onde a vítima havia
colidido o veículo contra um barranco, e um pouco mais a frente foi
encontrada a motocicleta utilizada pelos roubadores sem os
retrovisores, junto à qual estava um boné, bem como um capacete e
uma calça, evidenciando que por ocasião do roubo o paciente
colocou a calça por cima da bermuda e posteriormente a abandonou
juntamente com a motocicleta e o capacete.
Além disso, a testemunha Luis Claudio
disse que o acusado levou a moto, bem como seu capacete preto da
marca Taurus emprestado, o mesmo por ele utilizado no roubo e
posteriormente abandonado com a motocicleta.
Os retrovisores da motocicleta foram
localizados na casa do réu, que por sua vez também foram
reconhecidos por Luis Claudio.
Ademais, conforme bem pontuado pela
douta magistrada sentenciante:
“Cumpre ainda salientar que a testemunha
Luis Cláudio, amigo do réu, confirmou, ao ver as gravações da
câmera de segurança do local dos fatos, seja em sede extrajudicial,
quanto judicial, que o réu estava na garupa da moto, na posse da
arma de fogo, bem como usava seu capacete, que também havia
sido emprestado com a motocicleta.
“De se frisar ainda a diferença do tom de
pele do condutor da moto e do passageiro, sendo que o réu possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
pele morena, compatível com o garupa da motocicleta, conforme o
vídeo, o que foi confirmado também pela testemunha Luis Cláudio
e verificado pelo juízo em comparação com o réu (presente em
audiência), com as gravações apresentadas e arquivadas em
cartório.
“Por fim, ressalto ainda que o réu se
dirigiu até a casa da testemunha Luis Cláudio, pedindo sua moto
emprestada, juntamente com uma terceira pessoa, a qual fora
reconhecida por aquele como sendo a condutora no momento dos
fatos. Além disso, a motocicleta fora encontrada sem seus espelhos
retrovisores, os quais foram apreendidos na residência do acusado,
conforme os testemunhos dos policiais civis e militares, havendo
reconhecimento posterior de Luis Cláudio como sendo os espelhos
de sua motocicleta.” (fls. 508).
Como visto, não restam dúvidas que o
acusado foi o autor do crime tratado nestes autos.
A versão do réu de que apenas conduziu o
coautor não identificado ao local dos fatos para a prática do roubo, e
que sua participação estaria circunscrita apenas em ficar do lado de
fora do supermercado, para dar fuga para o terceiro, restou isolado
em franca contradição com o conjunto probatório amealhado aos
autos.
De acordo com a imagem de fls. 11, é
possível visualizar que o condutor da motocicleta é uma pessoa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
pele clara e traja uma camisa listrada, ao passo que o passageiro
possui pele morena e veste uma camiseta cinza.
Na imagem seguinte, de fls. 12, é possível
visualizar o passageiro da motocicleta, de pele morena e trajando
camiseta cinza, anunciar o roubo e apontar a arma de fogo para a
vítima.
Na imagem de fls. 13, vislumbra-se o réu
já com o malote roubado em mãos.
Entretanto, pelo ângulo e pela distância em
que as imagens foram captadas, não é possível visualizar as
tatuagens do acusado.
De outro lado, a vítima se encontrava, ao
que tudo indica, há aproximadamente um metro do roubador e pôde
visualizar claramente a tatuagem que ele possui na região anterior
do antebraço direito, com o qual empunhava e apontava a arma de
fogo para a vítima.
Enfatiza a douta defesa que o acusado
possui diversas tatuagens e que a pessoa que aparece nas filmagens
não possuía nenhuma tatuagem.
Diversamente do alegado pelo nobre
causídico, o fato de não ser possível visualizar nas imagens
captadas se o autor possuía tatuagens, absolutamente não significa
que ele não as tivesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
De acordo com as fotografias acostadas às
fls. 106/114, em que o acusado exibe suas tatuagens perante a
Autoridade Policial, verifica-se que a única perceptível seria aquela
justamente reconhecida pela vítima, tatuada na região anterior de
seu antebraço direito (fls. 111), pois as demais, salvo a que ele
ostenta em seu antebraço esquerdo, escrito “Maria Ivete” (fls. 112),
estariam ocultas sob suas vestes.
Diante de tal contexto, não há evidente
nulidade no indeferimento da diligência requerida pela d. Defesa,
consistente na realização de perícia das imagens captadas pela
câmera de vigilância do supermercado onde se deram os fatos, a fim
de se comprovar se o roubador realmente possuía tatuagens.
A douta magistrada a quo indeferiu a
diligência requerida por entender desnecessária, consignando que a
questão poderia ser reapreciada ao final da audiência de instrução,
nos termos do artigo 402 do CPP.
Contudo, ao final da instrução processual,
não pairando qualquer dúvida acerca da autoria da tentativa de
latrocínio perpetrada pelo acusado, não se justificava a realização da
diligência requerida pela defesa.
Há que se considerar, que compete ao
magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a
conveniência da produção das provas requeridas pelas partes,
indeferindo aquelas que se revelem protelatórias ou impertinentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
ou que, no seu entender, se mostrem irrelevantes para o deslinde da
controvérsia.
Assim, não importa em nulidade o
indeferimento, motivado, do requerimento de prova pericial, se o
magistrado entende que os demais elementos dos autos se mostram
suficientes a possibilitar a prestação jurisdicional.
Dessa forma, não há que se falar em
nulidade da sentença, por violação ao princípio da ampla defesa,
vez que a magistrada a quo embasou sua convicção nos elementos
existentes nos autos, indeferindo o pedido de diligência probatória,
reputando-a desnecessária.
Nesse sentido:
"PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. ARTIGO 499 DO CÓDIGO DE PROCESO
PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. VIOLAÇÃO À
AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - O
deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do
magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em
conta o conjunto probatório já existente. II - É lícito ao juiz
indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias. III - Indeferimento devidamente fundamentado. IV -
Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do
contraditório ou às regras do sistema acusatório. V - Ordem
denegada." (STF, HC no 91.777/SP, Relator o Min. RICARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
LEWANDOWSKI , DJU de 11/10/2007).
Dessa
forma,
somente
em
casos
excepcionais e quando demonstrado prejuízo extreme de dúvida, é
que se deve realizar a intervenção em atenção ao contraditório e
ampla defesa.
Para análise da ocorrência de possível
nulidade deve ser observado o Livro III, Título I, do Código de
Processo Penal, notadamente o que dispõem os artigos 563 e 566,
que dizem:
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo,
se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa.
Art. 566. Não será declarada a nulidade
de ato processual que não houver influído na apuração da verdade
substancial ou na decisão da causa.
Conforme
prelecionam
ALBERTO
SILVA FRANCO e RUI STOCO: "...o princípio geral adotado
pela lei processual foi o do "prejuízo" ou do pas nullité sans gnef,
de sorte que, como regra que comporta exceções, não há nulidade
sem prejuízo (CPP, art. 563).
“Significa que só se declara a nulidade do
ato quando a eiva que o contamina seja a causa eficiente do
prejuízo suportado por qualquer das partes, e que a acusação ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
defesa invoquem em seu desfavor. Há que se apurar gravame
comprovado, principalmente para o acusado" (in Código de
Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, ed. Revista dos
Tribunais, 2004, p. 1.243).
Dessa forma, não há que se falar em
nulidade da r. sentença em razão da violação ao princípio da ampla
defesa, vez que restou patente a desnecessidade da aludida perícia
para o deslinde da causa.
De outro lado, a desculpa do apelante
restou solta nos autos, sem nada a aboná-la e, portanto, não merece
crédito.
Pela
prova
produzida,
verifica-se
claramente que foi o acusado quem desembarcou da motocicleta,
dirigiu-se à vítima, apontou-lhe a arma e anunciou o roubo,
subtraindo o malote do supermercado, evadindo-se, em seguida, na
garupa da mesma moto pilotada pelo segundo indivíduo, não
identificado, que trajava camisa listrada, e o aguardava para dar
fuga.
No ponto, não subsiste o argumento
defensivo no sentido de que o réu é bem mais alto do que a vítima e
nas imagens captadas, ambos possuem a mesma altura, a evidenciar
que não seria ele quem teria abordado a vítima.
Como visto alhures, as imagens foram
captadas a certa distância, de modo que pela ilusão de perspectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
30
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
das filmagens é possível a percepção de que a vítima e o acusado
possuíssem a mesma estatura.
Oportuna
a
ponderação
tecida
pela
julgadora de piso, ao consignar que: “conforme se denota do vídeo
arquivado em cartório, o acusado não se encontrava totalmente
ereto na filmagem, estando curvado no momento da abordagem, o
que, por si só, já é suficiente para refutar a tese defensiva” (fls.
507).
Prosseguindo, a vítima João Gilberto
embarcou em seu veículo e passou a perseguir os roubadores, que
seguiram em alta velocidade em direção à zona rural da cidade.
Durante a fuga, a motocicleta entrou em uma estrada de terra,
sentido ao “Restaurante do Pingo”, momento em que João Gilberto,
ao se aproximar com seu veículo dos criminosos, o ocupante da
garupa virou-se para trás e, de acordo a narrativa do ofendido,
efetuou quatro disparos de arma de fogo em sua direção, chegando
a atingir o capô de seu veículo, com o nítido propósito de mata-lo,
mas não chegou a ser alvejado pelos tiros.
A vítima declarou acreditar que perdeu o
controle de seu veículo, vindo a chocar-se contra um barranco, após
um dos disparos atingir o pneu de seu carro.
O laudo pericial do veículo comprova as
perfurações decorrentes dos disparos de arma de fogo (fls.
166/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
A despeito da negativa do réu, no sentido
de que não teria disparado contra a vítima, restou devidamente
comprovado que o apelante praticou tentativa de latrocínio contra
João Gilberto, conquanto efetivada a subtração do malote
pertencente ao Supermercado Serve Todos, o acusado atentou
contra o ofendido, efetuando diversos disparos contra o seu veiculo,
visando garantir a subtração patrimonial, não consumando o
resultado morte por circunstancias alheias a sua vontade, haja vista
que os tiros acertaram somente o automóvel.
Ainda que cogitasse hipoteticamente fosse
o réu condutor da motocicleta e que os disparos tivessem sido
realizados por seu comparsa, frise-se, situação totalmente
divorciada da prova angariada aos autos, da mesma forma ele
responderia pela tentativa de latrocínio.
Pouco importa, no latrocínio, quem tentou
matar a vítima, quem subtraiu ou quem ameaçou. Tanto o acusado
quanto seu comparsa não identificado estavam unidos pelo mesmo
desígnio da subtração da res e, in casu, tentativa de matar a vítima,
pois a ocorrência dos tiros apresenta-se como natural
desdobramento causal da empreitada criminosa, de modo que todos
os agentes devem responder pelo crime.
Nesse passo, sobre o concurso de pessoas,
previsto no artigo 29 do Código Penal, preleciona Mirabete que,
verbis: “Esse concurso de pessoas, ou concurso de agentes, ou
coautoria, ou participação criminosa, pode ser definido como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
32
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
ciente e voluntária colaboração de duas ou mais pessoas na prática
da mesma infração penal. Há convergência de vontades para um
fim comum, que é a realização do tipo penal, sem que seja
necessário ajuste prévio entre os colaboradores. Mesmo que não se
apure a quem atribuir a produção direta do evento, no que se
convencionou chamar de autoria incerta, todos os que colaboraram
para o resultado respondem por ele. (...) Mantendo-se ainda fiel à
teoria unitária, ou monista, ou igualitária, nossa lei dispõe que,
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a
este cominadas.” grifo nosso (MIRABETE, Julio Fabbrini;
FABBRINI, Renato N. Código Penal Interpretado. 7. ed. São
Paulo: Atlas, 2011).
Nesse sentido.
“Como é cediço, para o reconhecimento
da comparsaria despiciendo que o agente pratique atos de
execução, bastando tão-somente sua inegável presença física e
articulada no locus delicti, em atitude demonstradora de adesão e
solidariedade aos demais asseclas, para se chegar à iniludível
conclusão de cooperação prestada no sentido de que, na espécie,
ocorreu nexo de ordem subjetiva à prática do ilícito” (RJTACRIM
42/379).
Inviável o reconhecimento da participação
de menor importância.
O agente que dispara contra pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
33
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
durante a fuga, objetivando a impunidade ou a posse da res furtiva,
pratica o crime de latrocínio tentado, como ocorreu na hipótese.
Para a configuração do crime em questão, não se exige que todos os
agentes envolvidos atentem contra a vida do ofendido.
Como visto, o ordenamento jurídico pátrio
adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles
que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas,
pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa
necessária ao êxito global da infração.
Assim, demonstrada a contribuição efetiva
e relevante do apelante, fica evidenciada a coautoria, não se
cogitando a participação de menor importância.
Nesse sentido, confira-se.
"Não há que se falar em participação de
menor importância se o agente irresignado auxiliou os demais
comparsas no planejamento e execução do delito e cooperou
pessoalmente para o êxito da prática delituosa, devendo, por isso,
responder criminalmente na mesma proporção" (TJMG, Apelação
Criminal 1.0027.12.009771-5/001, Rel. Des. Jaubert Carneiro
Jaques, 6a Câmara Criminal, j. 11/02/2014).
Noutro
ponto,
pretende-se
a
desclassificação da conduta perpetrada para o crime de roubo.
Quanto ao aspecto, tenho que razão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
34
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
assiste à ilustrada defesa.
É cediço que para se tipificar uma conduta
como latrocínio, seja consumado ou tentado, é essencial que a
intenção principal do agente seja de realizar subtração patrimonial,
não importando em que momento foi praticada a violência, se antes
ou depois da subtração ou mesmo se o dano patrimonial
efetivamente ocorreu.
No presente caso, incontroversa a presença
do animus furandi na conduta do acusado, uma vez que a própria
defesa pleiteia a desclassificação da conduta para roubo.
Logo, se o acusado, agindo com animus
furandi, durante a execução do crime patrimonial, desfere diversos
disparos de arma de fogo contra a vítima durante a perseguição, não
atingindo seu intento somente por erro de pontaria, resta
evidenciado, também, o animus necandi em sua conduta, eis que, se
não tinha o propósito de matá-la, assumiu, no mínimo, o risco de
produzir o evento morte, restando configurada a tentativa de
latrocínio.
Quem se dispõe a anunciar um assalto
portando um revólver, e chega a usá-lo - objeto este sabidamente de
alto potencial ofensivo - tem a previsibilidade do resultado mais
gravoso e o aceita como possível, não tendo este ocorrido por
circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que este errou os
tiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
35
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
Nesse sentido, havendo ou não intenção
premeditada na conduta do agente que pretende praticar um crime
de roubo com uso de arma, a morte da vítima sempre é previsível, e,
se esta vem a ocorrer, o crime será o de latrocínio consumado, e se
esta não ocorre, responde o a agente pelo crime de latrocínio em sua
forma tentada.
Tal entendimento encontra forte coro junto
à doutrina especializada, ou seja, restará configurado o crime de
latrocínio tentado quando praticado crime de roubo tentado
cumulado com homicídio tentado.
Sobre o assunto, leciona Rogério Greco:
“Pela
definição
fornecida,
podemos
concluir, também, que o latrocínio, sendo uma modalidade
qualificada do delito de roubo (art. 157, § 3o, do CP), é um crime
complexo. Poderíamos afirmar que esse crime permaneceria na
fase do conatus se não fossem preenchidos todos os elementos que
o compõem, vale dizer, a subtração da coisa alheia móvel, mais o
resultado morte. (...) Se temos um homicídio consumado e uma
subtração consumada, não hesitamos em afirmar que estamos
diante de um latrocínio consumado. Da mesma forma, se temos um
homicídio tentado e uma subtração tentada, também somos
convencidos de que houve um latrocínio tentado.” (in Curso de
Direito Penal, vol. III, 8. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011,
pgs.77/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
36
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
A propósito:
APELAÇÃO CRIMINAL - PROVAS DO
INQUÉRITO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS
COLHIDOS NA INSTRUÇÃO - VALIDADE - IMPOSSIBILIDADE
DE OITIVA DA VÍTIMA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO
OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - AUTORIA E
MATERIALIDADE
-
COMPROVAÇÃO
-
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMPLEXO - SUBTRAÇÃO
CONSUMADA E MORTE TENTADA - TENTATIVA DE
LATROCÍNIO - PENA - REDUÇÃO - CABIMENTO. - Não enseja
nulidade da sentença ter o Magistrado se baseado não apenas em
provas produzidas no inquérito policial como também em outros
elementos colhidos sob o contraditório; - Se a ausência de oitiva
em juízo da vítima, que se encontra internada em hospital, se deu
pela absoluta impossibilidade de esta se locomover ou externar sua
fala, não há cerceamento de defesa; - Havendo provas suficientes
da prática de conduta descrita no art. 157, § 3o, do CPB, é de se
manter a decisão que condenou o acusado, não havendo que se
falar em absolvição; - Sendo o latrocínio crime complexo, no caso
de subtração consumada e homicídio tentado, o agente responde
por tentativa de latrocínio. Precedentes do STJ; - Cabível a
redução da pena imposta se o Magistrado, mesmo considerando a
maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, fixou a
pena-base muito acima do mínimo legal. (TJMG, Apelação
Criminal no 1.0702.09.606228-7/001, Rel. Des. José Antonino Baia
Borges, 2a Câmara Criminal, DJ 03/03/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
37
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
Ainda.
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE
LATROCÍNIO
TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PELAS LESÕES GRAVES
(PRIMEIRA PARTE DO § 3.o DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL).
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO
PELA
TENTATIVA.
PROXIMIDADE
DA
CONSUMAÇÃO.
CRITÉRIO
OBJETIVO.
MODIFICAÇÃO.
REEXAME DE PROVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NO RESTANTE, DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias, após
o cotejo minucioso das provas produzidas ao longo da instrução
criminal, entenderam restar demonstrada a autoria e materialidade
do delito e o seu enquadramento típico como latrocínio tentado,
previsto no art. 157, § 3.o, última parte, c.c. o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal. 2. Não se mostra possível desclassificar o
delito de latrocínio tentado para o crime de roubo qualificado pelas
lesões graves (primeira parte do § 3.o do mesmo art. 157), sem a
necessária reavaliação da intenção do agente e do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas
corpus. 3. Para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não
é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela
vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o
agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la.
4. O Juízo sentenciante, convalidado pelo Tribunal a quo,
reconheceu que o Paciente percorreu quase todo o iter criminis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
38
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
crime de latrocínio, pois subtraiu a res furtiva e efetuou disparos
contra a vítima, não se consumando o evento morte por
circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse contexto,
irretocável a diminuição pela tentativa imposta. 5. Modificar o
entendimento sobre a maior ou menor proximidade da consumação
do
crime,
adotado
pela
instância
ordinária,
ensejaria,
necessariamente, em exame minucioso da matéria fática, o que é
inviável na via angusta do writ. 6. Ordem parcialmente conhecida
e, no restante, denegada. (HC 169.908/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
06/03/2012,
DJe
19/03/2012) .
Ademais, nenhuma prova produziu a d.
Defesa no sentido de que a vítima ou as testemunhas tivessem
qualquer motivo para imputar-lhe falsamente o crime em questão.
Assim, bem analisada a prova produzida, é
possível afirmar que havia animus necandi quer por dolo direto,
quer por dolo eventual a justificar a imputação de latrocínio
tentado.
O latrocínio não se consumou, como visto,
em razão do erro de mira nos disparos efetuados, que acertaram
apenas o veículo conduzido pela vítima.
Impõe-se, portanto, a manutenção do édito
condenatório.
DA DOSIMETRIA DAS PENAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
39
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
As penas foram estabelecidas sob os
seguintes fundamentos:
“Sopesados os critérios estabelecidos nos
artigos 59 e 60 do Código Penal, aumento a pena base em 1/4,
considerando a conduta social voltada para a prática de crimes
(fls. 334/337), bem como as circunstancias da abordagem, por ter
sido o crime praticado em concurso de pessoas, com utilização de
arma de fogo, além de ter sido na presença de menor de idade, filho
da vítima João Gilberto, o qual ficou desesperado e chorando
muito após os fatos narrados na denúncia, e das consequências do
delito, uma vez que a vítima, em decorrência dos disparos, perdeu o
controle de seu carro, chocou-se contra um barranco, o que
ocasionou uma fratura em seu braço esquerdo, sendo necessária a
realização de cirurgia e colocação de pinos no local, motivo pelo
qual fixo a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e ao
pagamento de 12 (doze) dias multa.
“Na segunda fase, presente a agravante
da reincidência (fls. 338 - proc. n. 0008067-65.2014.8.26.0453),
aumento a pena em 1/6, tornando-a 29 (vinte e nove) anos e 02
(dois) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa.
“Na terceira fase, há a reprimenda do
delito pela tentativa, outrossim, deve ser feita no mínimo, uma vez
que o réu percorreu todo o caminho necessário para a consumação
do delito, somente não ocorrendo a morte da vítima por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
40
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
circunstâncias alheias à sua vontade. Isso porque, em que pese a
vítima não tenha sido atingida pelos disparos realizados, tais
disparos a fizeram perder o controle de seu veiculo, chocando-se
com um barranco, sofrendo fratura em seu braço esquerdo, sendo
necessária a realização de cirurgia e colocação de pinos em seu
braço.
“Desta forma, diminuo a pena pela
tentativa, em 1/3, totalizando 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses
e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-
multa.
“Ausentes outras causas modificativas,
torno essa pena definitiva, consoante o sistema trifásico de
aplicação.” (fls. 509/510).
A pena estabelecida, entretanto, merece
reparos.
A pena-base foi exasperada em 1/4 (um
quarto), perfazendo 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento
de 12 (doze) dias-multa, em razão da conduta social desfavorável
do apelante, bem como pelas circunstâncias e consequências do
crime.
Em que pese a justificativa pela ilustre
Magistrada de Primeiro Grau, penso que maus antecedentes não
podem ser considerados para fins de avaliação da conduta social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
41
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
No presente caso, o comportamento social
do apelante não foi analisado, tendo em vista que a julgadora de
piso utilizou o termo "considerando a conduta social voltada para a
prática de crimes (fls. 334/337)", expressão que não representa o
comportamento da apelante no meio social em que vive, de modo
que a pena-base não pode ser exacerbada com base nessa
circunstância judicial.
Isso porque a análise desta circunstância
judicial deve se basear no comportamento do réu no trabalho e na
sua vida familiar, ou seja, seu relacionamento no meio onde vive,
podendo se considerar tanto os fatos anteriores como posteriores à
prática do crime.
Este é também o entendimento de Nucci:
"É o papel do réu na comunidade, inserido
no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança,
dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o
fator conduta social preferimos incluir a expressão inserção social.
Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários
setores de relacionamento, mas, sobretudo o ambiente no qual está
inserido são capazes de determinar a justa medida da reprovação
que seu ato criminoso possa merecer", (NUCCI, Guilherme de
Souza. Individualização da Pena. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2005, p.200-201).
Desta forma, a majoração da pena com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
42
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
base em anteriores envolvimentos com ilícitos desvia dos pontos
dos quais a análise deve ser feita.
De outro lado, sopesadas as circunstâncias
e as consequências do crime, diante do trauma gerado ao filho
menor de idade da vítima, que se encontrava junto a seu pai no
momento do roubo, além da lesão corporal de natureza grave
sofrida pelo ofendido (exame de exame de corpo de delito - fls.
296), porquanto, em decorrência dos tiros, este perdeu o controle de
seu veículo, chocou-se contra um barranco, o que ocasionou uma
fratura em seu braço esquerdo, sendo necessária a realização de
cirurgia e colocação de pinos no local, de modo que entendo
razoável e proporcional, a majoração da base na fração de 1/5 (um
quinto), considerando as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, perfazendo o montante de 24 (vinte e quatro) anos de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda etapa, presente a circunstância
agravante da reincidência, devidamente comprovada pela certidão
de fls. 346/348, indicando condenação definitiva anterior pela
prática de furto qualificado.
De outro lado, a douta julgadora de piso
deixou de reconhecer a atenuante da confissão.
No ponto, procede o reclamo da Defesa.
Com efeito, o apelante confessou que
praticou o crime em questão, todavia, negou ter efetuado disparos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
43
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
bem como teria ficado do lado de fora do supermercado, para dar
fuga ao comparsa não identificado, devendo incidir na hipótese
aludida circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do
Código Penal.
Embora ele tivesse negado a prática de
atos executórios do delito, tal fato, não afasta a confissão do
cometimento do crime por ele assumido, sendo direito público
subjetivo do acusado a redução da pena.
Segundo preleciona Rogério Sanches
Cunha: “A confissão simples se dá quando o acusado assume a
prática dos fatos que lhes são atribuídos, podendo ser total
(narrando o agente o crime como todas as suas circunstâncias) ou
parcial (caso em que ao se admite, por exemplo, qualificadoras ou
causas de aumento de pena). Já na confissão qualificada, o réu
admite a autoria do evento, mas alega fato impeditivo ou
modificativo do direito (como a presença de uma excludente de
ilicitude ou culpabilidade)” (in Manual de Direito Penal. Parte
Geral (arts. 1o ao 120). 3a Edição. Vol. Único. Editora Juspodivm,
2015).
Nesse sentido é o entendimento firmado
pelo Pretório Excelso:
“A confissão espontânea, ainda que
parcial, é circunstância que sempre atenua a pena, ex vi do artigo
65, III, d, do Código Penal, o qual não faz qualquer ressalva no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
44
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
tocante à maneira como o agente a pronunciou. Nesta parte,
merece reforma a decisão condenatória. Precedentes. ... Pedido
parcialmente deferido, a fim de que seja reconhecida, pelo juízo
condenatório, a atenuante referente à confissão espontânea. (STF,
HC 82.337/RJ, DJ 04-04-2003, p. 51, Relatora ELLEN GRACIE,
unânime).
No mesmo sentido:
Apelação Criminal - Art. 157, caput, do
CP - Roubo simples - Pretensão absolutória - Impossibilidade -
Conjunto probatório suficiente à condenação - Desclassificação
para furto - Inadmissibilidade - Evidenciada a grave ameaça - Réu
que permaneceu em poder da res furtiva, ainda que por breve lapso
de tempo - Roubo consumado - Compensada a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão, ainda que parcial -
Pena reduzida - Apelo parcialmente provido. (TJSP, Apelação
Criminal no 0046688-16.2013.8.26.0050, Rel. Des. Borges Pereira,
16a Câmara de Direito Criminal, j. 05/11/2014).
No escólio de Thales Tácito Luz de Pádua
Cerqueira havendo concurso de agravantes com atenuantes,
consoante o artigo 67, do Código Penal, as subjetivas

personalidade, motivos e reincidência sempre prevalecerão sobre as
demais, sendo que se houver circunstâncias atenuantes e agravantes
de mesma espécie, ou seja, ambas forem subjetivas ou ambas
objetivas, terão seus efeitos neutralizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
45
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
Na esteira da atual orientação firmada pela
Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos
do art. 67 do CP, a atenuante da confissão espontânea, por ser de
mesmo valor da agravante da reincidência, devem ser compensadas
integralmente, mesmo nos casos de reincidência específica.
Nesse sentido, confira-se.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO
PARCIAL.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
ÚNICA
CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA.
REGIME
INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA
E
QUANTUM
DE
PENA
APLICADA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO
ENFRENTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) III - Na espécie, a incidência da
atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, independe
se a confissão foi integral ou parcial, especialmente quando
utilizada para fundamentar a condenação. Incidência da Súmula n.
545/STJ. IV - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
46
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
no 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante
da confissão espontânea com a agravante da reincidência." V -
Na hipótese, não obstante seja o paciente reincidente específico,
entendo que podem ser compensadas a agravante da reincidência
(específica) com a atenuante da confissão espontânea, mormente
se considerada a ausência de qualquer ressalva no entendimento
firmado por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo
sobre o tema. VI - A fração de aumento decorrente da continuidade
delitiva foi fixada em 1/5 (um quinto) com base em elementos
concretos e de acordo com a jurisprudência desta Corte sobre o
tema, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na
majoração da reprimenda. VII - Ainda que estabelecida a pena-
base no mínimo legal, sendo o paciente reincidente e fixada a pena
em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão,
o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da
sanção, nos termos do art. 33, § 2°, 'b', do Código Penal. VIII - A
eventual possibilidade de aplicação do § 2o do art. 387 do Código
de Processo Penal não foi enfrentada pelo Tribunal de origem,
sendo inviável sua análise neste Tribunal Superior, sob pena de
indevida supressão de instância. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea e compensá-la com a agravante da
reincidência, redimensionando a pena do paciente para 6 (seis)
anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
47
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
os demais termos da condenação.” (HC no 365.963/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer, Terceira Seção do STJ, DJe 23/11/2017)
grifo nosso.
Assim, na segunda fase compenso a
agravante da reincidência, com a confissão parcial, e não incidindo
na hipótese outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena
permanece inalterada.
Na derradeira fase do sistema trifásico, à
mingua de causas de aumento, reconhecida a tentativa e
considerado o iter criminis percorrido, aplicou a fração de 1/3 (um
terço) para redução, que fica mantida, vez que devidamente
justificada, conquanto “o réu percorreu todo o caminho necessário
para a consumação do delito, somente não ocorrendo a morte da
vítima por circunstâncias alheias à sua vontade” (fls. 509),
perfazendo a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão e
pagamento de 08 (oito) dias-multa, no piso.
Do regime prisional
Mantém-se o regime inicial fechado para o
cumprimento da sanção imposta pelo latrocínio tentado tendo em
vista o montante da pena imposta, com base no artigo 33, § 2o,
alínea “a”, do Código Penal, aliado às circunstâncias judiciais
desfavoráveis e sua comprovada reincidência. Regime mais brando,
é de ver, não atenderia ao princípio da suficiência.
3 - Ante o exposto, afastada a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
48
VOTO No 34.582
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500034-36.2019.8.26.0453
PIRAJUÍ
arguida, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Abner
Salviano da Silva, para reduzir a pena imposta para 16 (dezesseis)
anos de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, preservada
no mais a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Paulo Antonio Rossi
Relator